Tribunal: TJES
Processo: 5001644-54.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sucessões; Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001644-54.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PAULO ROBERTO MERCON DE VARGAS e outros (10)
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARROLAMENTO COMUM – ALVARÁ JUDICIAL PARA ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO A JUSTIFICAR A IMPOSIÇÃO DE VALOR MÍNIMO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Inexistindo óbice legal à cessão de direitos hereditários e não havendo quinhão a ser resguardado, ante a ausência de menores ou incapazes no processo sucessório, há de ser reconhecida a ausência de interesse público a justificar a imposição de valor mínimo à alienação de imóvel integrante do espólio.

2. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por PAULO ROBERTO MERÇON DE VARGAS, LUIS CARLOS MERÇON DE VARGAS, CLÁUDIA REGINA MERÇON DE VARGAS, PEDRO HENRIQUE RAMOS MERÇON, JULIANA RAMOS MERÇON, JOSÉ ANTONIO MERÇON, MARIA JULIA MERÇON, MARIA RITA MERÇON, VALÉRIA MERÇON ASSAD, FAUSTO MERÇON FILHO e ARLINDO JOSÉ MERÇON, que, na qualidade de herdeiros de Vera Celeste Merçon, insurgem-se contra decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos do arrolamento comum tombado sob o n.º 5032583-13.2022.8.08.0024, condicionou a expedição de alvará judicial para autorização de venda de imóvel à observância do valor mínimo de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) ou daquele a ser apurado por perito técnico a ser designado pelo Juízo.

Em suas razões (id 7276944), os Agravantes pugnam, liminarmente, pela concessão de tutela de urgência recursal ao argumento de que todos os herdeiros são maiores e capazes, podendo livremente dispor de seus direitos hereditários, não havendo respaldo legal para a fixação de valor mínimo pelo Juízo, sobretudo quando incompatível com o valor de mercado apurado para o bem em comento.

Pugnam, no mérito, pelo provimento do recurso para fins de revogação da condição imposta no bojo da decisão objurgada.

Por decisão de id 7803705, foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim afastar a condição de observância de valor mínimo ou de realização de perícia judicial para a expedição do postulado alvará judicial.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PAULO ROBERTO MERÇON DE VARGAS, LUIS CARLOS MERÇON DE VARGAS, CLÁUDIA REGINA MERÇON DE VARGAS, PEDRO HENRIQUE RAMOS MERÇON, JULIANA RAMOS MERÇON, JOSÉ ANTONIO MERÇON, MARIA JULIA MERÇON, MARIA RITA MERÇON, VALÉRIA MERÇON ASSAD, FAUSTO MERÇON FILHO e ARLINDO JOSÉ MERÇON, que, na qualidade de herdeiros de Vera Celeste Merçon, insurgem-se contra decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos do arrolamento comum tombado sob o n.º 5032583-13.2022.8.08.0024, condicionou a expedição de alvará judicial para autorização de venda de imóvel à observância do valor mínimo de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) ou daquele a ser apurado por perito técnico a ser designado pelo Juízo.

Em suas razões (id 7276944), os Agravantes pugnam, liminarmente, pela concessão de tutela de urgência recursal ao argumento de que todos os herdeiros são maiores e capazes, podendo livremente dispor de seus direitos hereditários, não havendo respaldo legal para a fixação de valor mínimo pelo Juízo, sobretudo quando incompatível com o valor de mercado apurado para o bem em comento.

Pugnam, no mérito, pelo provimento do recurso para fins de revogação da condição imposta no bojo da decisão objurgada.

Por decisão de id 7803705, foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim afastar a condição de observância de valor mínimo ou de realização de perícia judicial para a expedição do postulado alvará judicial.

Pois bem.

O pedido de expedição de alvará foi deferido pelo douto Juízo
a quo
nos seguintes termos:

“[...] tendo em vista que todos são maiores e capazes, assim como que possuem interesse na venda do imóvel deixado pela inventariada, DEFIRO o requerimento de EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL para AUTORIZAR o Espólio de Vera Celeste Merçon, CPF 379.538.267-04, representado pelo inventariante, Paulo Roberto Merçon de Vargas, CPF nº 574.512.577-20, a vender e a transferir o apartamento nº 503 (quinhentos e três) do Edifício Maria Loures, situado na Rua Gama Rosa, nº 239, Vitória/ES, matriculado sob o nº 3731, do RGI, 1ª Zona de Vitória/ES, de propriedade da inventariada (bloco de documentos constantes no ID 18464108), pela qual mínima de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), que deverá ser integralmente depositada em conta judicial vinculada ao presente feito, a ser aberta pelo próprio depositante, na data do depósito, mediante prestação de contas em 60 (sessenta) dias contados do recebimento do alvará judicial. [...]” [id 7276945]

Não obstante, justamente por se tratar de herdeiros maiores e capazes, como bem salientou o Juízo da causa, não se vislumbra interesse público a justificar a imposição de condicionante à expedição do almejado alvará.

Com efeito, consoante se extrai do arrazoado recursal, o imóvel em questão cuida-se de apartamento no Edifício Maria Loures, Rua Gama Rosa, n.º 239, no Centro desta Capital, com apenas um dormitório e sem vaga de garagem, necessitando, ainda, de grande reforma, o que atribui verossimilhança à alegada dificuldade de alienação pelo valor venal arbitrado pelo Fisco, qual seja, R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), fixado pelo Juízo como quantia mínima para a autorização da venda.

Nesse cenário, por inexistir, na espécie, óbice legal à cessão de direitos hereditários e por não haver quinhão hereditário a ser resguardado, ante a ausência de menores ou incapazes no processo sucessório, impõe-se o acolhimento da insurgência recursal em apreço.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento, confirmando medida liminar a seu tempo deferida, a fim de autorizar a expedição de alvará para venda do imóvel objeto do arrolamento originário, mantida a determinação de depósito judicial do produto da alienação, como estabelecido na decisão recorrida.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 16/09/2024, às 12:00
VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator
VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões